Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021945-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS CABRAL - CPF: 298.790.191-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA POR CRIME DE RECEPTAÇÃO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS

– PRETENSÃO

– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO HC No 707263/SC) –
RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
João Carlos Cabral
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no
2000038-11.2019.8.11.0040
, e, trâmite pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, a qual aplicou, de ofício, a fração única mais gravosa de 3/5 (três quintos) para todas as demais condenações infligidas em face do agravante, inclusive para crimes de natureza comum.
(Id.)

Nas razões recursais, pugna a reforma da decisão objurgada, para que sejam aplicados patamares de fração diferentes, ou seja, 1/6 (um sexto) da pena para delito de natureza comum (receptação), 2/5 (dois quintos) da pena do crime equiparado à hediondo (tráfico), quando primário, e 3/5 (três quintos) para reincidente específico. (Id. 148619218 – p. 212)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 148619218 – p. 225)

Em sede de juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 148619218 – p. 233).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 149167159)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. 111 E 112, INC. VII; AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA – INSURGÊNCIA DA DEFESA
– Mérito. Da fração para progressão de regime: fração de cada crime (hediondo ou comum) – unificação das penas posteriormente à aplicação da fração para progressão de regime – jurisprudência do TJMT – provimento do pedido recursal.
Parecer pelo provimento do agravo do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
João Carlos Cabral
, contra decisão da Comarca de Sorriso/MT, que determinou fração única para progressão de regime para os crimes a ele imputados.

Nas razões recursais, defesa busca pela reforma da decisão no que tange a separação dos delitos em relação a progressão de regime, devendo a fração ser diferente para os crimes comuns e hediondo ou equiparados.

Vejamos a decisão combatida, para melhor análise:

“Vistos etc.

Cuida-se de Execução Penal do reeducando João Carlos Cabral.

[...]

DA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA.

Do compulsar dos autos, observa-se que o réu ostenta DUAS condenações pela prática de crime equiparado ao hediondo.
Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo.

A partir daí, com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verifica-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, observa-se que o reeducando é reincidente especifico em crime equiparado a hediondo, já que praticou crime equiparado a hediondo após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Assentou a jurisprudência do STJ no sentido de que a reincidência é condição pessoal do agente e de caráter objetivo. Portanto, deve essa circunstância incidir os seus efeitos sobre todas as condenações criminais pretéritas, inclusive à primeira, quando ainda ostentava a condição de primário, pois a execução é regulada pelas penas unificadas, não admitindo o tratamento diferenciado para cada condenação parcelar, para fins de cálculo dos benefícios da execução.

Portanto, conforme entendimento do STJ, uma vez sendo o réu reincidente, com a unificação das penas, aplica-se uma única fração para o cálculo de progressão de regime, sem distinção sequer acerca da natureza do crime de cada pena parcelar: [...]

Na hipótese dos autos, tem-se que o reeducando é reincidente em crime equiparado a hediondo, possuindo DUAS condenações por crime de tráfico de drogas, devendo incidir, portanto para fins de progressão de regime o percentual de 60% sobre a totalidade da pena.

Nesse caso, como o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 e o entendimento sedimentado no STJ, é no sentido de que deve ser aplicada a fração única, para fins de progressão, devendo incidir sobre a totalidade do montante da pena privativa de liberdade ora executada, sem distinção alguma entre as parcelares que compõem esse total: [...]

Por todo exposto, aplico a fração de 60% da pena total para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP.

Nestes termos, procedo à atualização do atestado de pena do reeducando, reconhecendo para fins de remição a quantia total de 249 (duzentos e quarenta e nove) dias de remição,
e a fração única de 60% para fins de progressão de regime
. [...]” (Id. 148619218 – p. 167)

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante possui duas condenações transitada em julgado, totalizando a pena em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, vejamos:

·

Autos n. 0004880-15.2012.8.11.0040
– Crime do art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, caput, do CP (receptação) – Trânsito em julgado: 16/07/2018. (2/5 – 1/6) – Pena: 6 (seis) anos e 03(três) meses.

·

Autos n. 0002170-75.2019.8.11.0040
– Crime do art. 33, caput, lei n. 11.343/2006 – Fatos: 22/02/2019/ Trânsito em julgado: dia 19/02/2021 (3/5) – Pena: 6 (seis) anos

Como visto, o agravante ostenta condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (hediondo ou equiparado) e receptação (delito comum), com trânsito em julgado no dia 16/07/2018,

que na época era considerado primário (
autos n. 0004880-15.2012.8.11.0040)
. Portanto, nesse caso, deve-se aplicar frações distintas, no caso, 1/6 (um sexto) para crime comum e para delito de tráfico de entorpecentes 2/5 (dois) ou 40%.

Posteriormente, adveio uma nova condenação por tráfico de drogas (autos n. 0002170-75.2019.8.11.0040), com trânsito em julgado, ou seja, aqui já pode ser considerado reincidente em crime hediondo ou equiparado, aplicando a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime.

Pois bem.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
(g.n)

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) (destacou-se)

Corroborando com o exposto, o nosso Tribunal de Justiça vem entendendo da seguinte forma,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
Recurso desprovido. (N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (negritou-se)

“[...]
É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando
. ”
(N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)” (TJMT – AgEx N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 20.8.2021) (negritou-se)

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENAL
– RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
APLICAÇÃO
DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO –
FRAÇÕES
DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo
execução
simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração
penal
, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
. (N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (negritou-se)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento que o cálculo deve ser distinto para fins de progressão de regime quando houver, simultaneamente, delito comum e crime hediondo ou equiparado. Vejamos:

“[...] 2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“[...] A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)”

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal, interposto por
João Carlos Cabral
, para determinar que seja adotada a fração correspondente à natureza de cada crime, nos termos do artigo 112, incisos I, V e VII da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023